Tribunal: TJES
Processo: 5042021-29.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5042021-29.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MAURICIO FAZOLO PUPPIN e outros
RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. e outros
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PACOTE PROMO 123 MILHAS. CANCELAMENTO. REEMBOLSO INTEGRAL. SOLIDARIEDADE COM O RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, ajuizada por MAURICIO FAZOLO PUPPIN e PATRICIA MARIA GOMES DA SILVA PUPPIN em face de 123 VIAGENS E TURISMO LTDA e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A. Aduzem os Autores que adquiriram da Requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), em 18/11/2022, cinco passagens aéreas com destino a Orlando, no valor de R$ 4.667,25, pagos à vista e que, em 09/08/2023, adquiriram, também da mesma Requerida, duas passagens com destino a Roma, no valor de R$ 6.310,34, pagos em doze parcelas, através de cartão de crédito emitido pelo BANCO SANTANDER. Afirmam os Autores que as passagens adquiridas nunca foram emitidas e que, ao requerer o cancelamento da compra junto à instituição financeira, com o consequente estorno, tiveram o seu pedido negado. Assim, requereram, liminarmente, o cancelamento da compra realizada pelo cartão de crédito e consequente estorno, ou ainda, a devolução dos valores pagos, em dobro, na quantia de R$ 10.977,59 (dez mil, novecentos e setenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

O 1º requerido
não compareceu à audiência designada, mas apresentou defesa. sendo decretada sua revelia em sentença.

O 2ª requerido, aduziu as preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da petição inicial e de falta de interesse de agir, e
no mérito, ausência e responsabilidade e inexistência de dano moral, já que informa que funcionou como mero meio de pagamento, não sendo responsável pelo ocorrido com o autor.

A sentença proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Em face do exposto, declaro resolvido o mérito da demanda com fundamento no artigo 487, I do CPC/2015 e julgo PARCIALMENTE procedente o pedido autoral e em consequência, Condeno, solidariamente, as partes Requeridas 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS) e BANCO SANTANDER, ao pagamento, aos Autores, de R$ 6.310,34 (seis mil, trezentos e dez reais e trinta e quatro centavos), relativo as passagens com destino à Roma, com correção monetária desde o pagamento (09/04/2023), conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros desde a citação. Condeno, as parte Requerida 123 VIAGENS E TURISMO LTDA (123 MILHAS), ao pagamento, aos Autores, de R$ 4.667,25 (quatro mil, seiscentos e sessenta e sete reais e vinte e cinco centavos), relativo as passagens com destino à Orlando, com correção monetária desde o pagamento (18/11/2022), conforme a tabela de atualização monetária dos débitos judiciais do Poder Judiciário do Espírito Santo, e juros desde a citação. Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por danos morais. Sem condenação no pagamento das despesas processuais por não estar configurada a hipótese de litigância de má-fé prevista no artigo 55 da Lei 9.099/95
”.

Irresignado, o 2º requerido interpôs Recurso Inominado, reiterando ser mero meio de pagamento, não podendo ainda ser responsabilizado em pagar qualquer valor aos autores. Até porque se considera credor dos autores.

O autor apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, cumpre esclarecer que, não obstante o recorrente tenha reproduzido praticamente todos os argumentos de sua contestação, faz-se necessária a apreciação do mérito, a fim de se evitar eventual supressão da devolução recursal. Neste sentido, entendo que não há óbice à flexibilização dos pressupostos de admissibilidade recursal em razão do princípio da primazia do julgamento do mérito, motivo pelo qual CONHEÇO do presente recurso, recebendo-o em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e as partes recorridas, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Incontroverso nos autos a aquisição de pacote aéreo, pelo autor, para Roma, mediante pagamento da importância de
R$ 6.310,34, através de cartão crédito administrado pelo recorrente.

O 1ª requerido informou que não seria possível cumprir o pacote intitulado “promo”, considerando pedido de recuperação judicial em trâmite no TJMG, contudo, em que pese esta informação, os valores pagos continuaram a ser debitados no cartão de crédito dos autores, fazendo com que o mesmo pagasse por algo que não seria possível usufruir, fato este de conhecimento do recorrente.

Assim, reputo que não pode ser transferido exclusivamente para os consumidores a integralidade do risco da operação, sobretudo se, em razão desta, inegavelmente, o 1ª requerido almejava obter maiores vantagens financeiras, respondendo, portanto, solidariamente, na forma do CDC, de modo que eventuais valores pagos já ao recorrente/2ªrequerido (Banco Santander) devem ser debatidos somente entre eles, em direito de regresso e ação própria. Portanto, não acolho a tese de que o recorrente é credor dos recorridos, devendo tratar diretamente com o 1º requerido, eventual quantia repassada.

Desta feita, não vejo motivos para reformar a r. sentença, lembrando ainda que se trata de responsabilidade solidária dos participantes da relação de consumo.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
PAULO ABIGUENEM ABIB:
Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)